Tribunal: TJDFT
Processo: 0711490-45.2019.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
DESPACHO Trata-se de precatório expedido em desfavor do INSS - Instituto Nacional do Seguro Social. Da análise dos autos, observo que o Ente Devedor comunicou o depósito valor referente ao precatório em epígrafe (IDs 13692655, 13692861, 13692864, 13692867 e 13692869). Com efeito, não há nos presentes autos pedido de preferência formulado pelos credores CARLOS PEREIRA REIS e CHRISTIANE PASTORA PINHEIRO OLIVEIRA, de modo que existe óbice ao levantamento do numerário depositado para fins de pagamento integral do precatório no tocante à ordem cronológica, uma vez que há precatórios mais antigos que não possuem informação acerca do pagamento. Comunique-se o teor deste despacho ao Juízo de Origem para a adoção das providências pertinentes. Confiro ao presente despacho força de ofício. Publique-se. Brasília, 29 de janeiro de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios